Tribunal: CARF
Processo: 13971.720877/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720877/2011-46
ACÓRDÃO
9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por dar provimento.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (fls. 965/985) em face do Acórdão no 1301-005.373, que restou assim assentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.
Eventuais questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do
prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do processo
administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar nulo o lançamento
tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É incabível o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa quando, da
leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que estão explicitados de
modo claro e preciso os fundamentos e conclusões que justificaram o
lançamento, bem como, constam dos autos os documentos em que foram
coletadas os valores utilizados como base de cálculo, acompanhados dos anexos
que demonstram a memória de cálculo das bases lançadas nos Auto de Infração.
TRIBUTOS NÃO CUMULATIVOS. APROVEITAMENTO DE EVENTUAIS CRÉDITOS.
ÔNUS.
Nos chamados tributos não-cumulativos, a compensação de créditos porventura
existentes é um ônus do sujeito passivo. A eventual ausência do aproveitamento
dos créditos não implica necessariamente adoção do método da cumulatividade.
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
3
A razão para a conta caixa apresentar saldo credor é a falta do registro de algum
ingresso de recurso. Nesse caso, presume-se que o sujeito passivo deixou de
registrar receitas (omissão de receita), cabendo a ele a prova em contrário.
GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado
de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
Acordam os membros do colegiado: a) Quanto ao principal objeto de lançamento:
por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o
lançamento; b) Quanto à qualificadora aplicada à multa de ofício no percentual de
150%: por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, que votavam pela redução da multa ao percentual de
75%; c) Quanto à concomitância da multa de ofício com a multa isolada: por
determinação do 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no.
13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir a multa isolada. Vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa (Relator), Giovana Pereira de Paiva Leite, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso.
Designado para redigir o Voto Vencedor, quanto à concomitância, o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
Ambas as partes interpuseram Recurso Especial, sendo que o do Sujeito Passivo não
teve seguimento, e o da PGFN foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade (fls.989/994) em
relação à matéria e paradigmas abaixo indicados:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Possibilidade de exigência de multa isolada concomitante com a
multa de ofício e não aplicação do princípio da consunção, em
face da alteração legislativa do art. 44 da Lei no 9.430/96.
1101-001.057 e 1802-001.592
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões, insurgindo-se contra o conhecimento
do Recurso Especial em razão da falta de similitude, pois nos Acórdãos apresentados são de casos
correspondentes à ausência de pagamento, enquanto no Acórdão Paradigma a multa isolada “
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
4
não se destina a punir caso de infrações apuradas e relacionadas a omissão de receitas, deduções
indevidas de receitas, exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido...”.
Já quanto ao mérito aduz que: i) inexiste previsão legal para aplicação de multa
isolada que não decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo
próprio contribuinte, devendo se limitar a esses casos; ii) a aplicação da multa em casos de “glosas
de despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, extrapola flagrantemente a previsão
legal”; iii) aplica-se ao caso o princípio da consunção.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi atestada quando do exame monocrático de admissibilidade,
tendo sido o Recurso Especial considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Como já destacado anteriormente, o Despacho de Admissibilidade (fls. 989/994)
admitiu o dissenso jurisprudencial tendo como paradigmas os Acórdãos no 1101-001.057 e no
1802-001.592.
Passemos à análise do conhecimento.
Acórdão no 1101-001.057
Neste caso discutiu-se a aplicação da multa concomitante com a multa de ofício em
decorrência da divergência sobre os limites da coisa julgada para a exigência da CSLL, dado que
havia decisão judicial em controle difuso de constitucionalidade declarando a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/89, ao passo que a fiscalização exigia o referido tributo com
base na Lei no 8.212/91.
Entendeu-se naquele caso que como os efeitos da decisão judicial não abrangia os
tributos apurados em 2007 e 2008, as estimativas deixaram de ser recolhidas, e, portanto,
aplicada a multa isolada1com a multa de ofício.
O Sujeito Passivo insurge-se quanto ao conhecimento exatamente por conta da
situação fáctica desse caso ser diferente ao Acórdão Recorrido, no qual se discutia a mesma multa
quando em decorrência do refazimento da base de cálculo do tributo por glosa de despesas,
gerando supostas estimativas não pagas.

1 Inciso II, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
5
De fato, não há similitude nos casos comparados. O que importa para este
Conselheiro é saber se essa diferença seria ou não importante para que o Acórdão Paradigma
reformasse o Acórdão Recorrido. Penso que não, mas não por essa diferença, mas pelo fato de no
Acórdão Recorrido haver, também, a discussão sobre a aplicação do princípio da consunção. Ao
meu sentir, seria um argumento autônomo que manteria o Acórdão Recorrido íntegro, ainda que
reformado na discussão sobre mero não recolhimento versus recomposição da base por glosa de
despesas.
Portanto, entendo que o Acórdão Paradigma no 1101.001.057 não é formador do
dissenso jurisprudencial na matéria aventada.
Acórdão no 1802-001.592
Nesse caso, a discussão girou em torno de valores lançados na contabilização do
sujeito passivo que atrairiam ou não efeitos nas bases de cálculo dos tributos (inclusive por
provisões de receitas futuras, que foram consideradas sem efeitos tributários), mas mantidas
certas glosas. Como decorrência dos ajustes, verificou-se pagamento de estimativa a menor, e
sobre esta diferença aplicada a multa isolada concomitante com a multa de ofício.
Entendo haver similitude entre os Acórdãos Paradigma e Recorrido. Vejamos
excertos do voto vencedor do Acórdão Paradigma:
Além disso, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, essa obrigação subsiste mesmo
que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a CSLL. Ou seja, existe ainda que não haja tributo devido no ajuste.
Com mais razão, portanto, ela deve existir quando há tributo devido ao final do
ano, e é esse o nosso caso.
Realmente não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma
relação de meio e fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo
que não haja tributo devido no ajuste), e, sendo assim, a multa pela falta de
estimativas não se confunde com a multa pela falta de recolhimento do tributo
apurado em 31 de dezembro.
Ainda que assim não fosse, caberia assinalar que não há no Direito Tributário algo
semelhante ao Princípio da Consunção (Absorção) do Direito Penal, o que
também afasta os argumentos sobre a concomitância de multas.
(...)
Com efeito, estamos diante de penalidades distintas previstas para diferentes
situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos financeiros também
distintos, não havendo, portanto, que se falar em concomitância de multas.
Nestes termos, havendo falta ou insuficiência no recolhimento de estimativas, é
perfeitamente cabível a aplicação da multa isolada em pauta.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
6
Portanto, entendo que o Acórdão no 1802-001.592 é apto a forma o dissenso
jurisprudencial. Inclusive, esse paradigma refere-se ao mesmo ano calendário tratado no Acórdão
Recorrido.
MÉRITO
Admitindo-se o dissenso jurisprudencial, cabe a este Conselheiro concordar com a
impossibilidade de se cumular a multa de ofício com a multa isolada de que trata o inciso II, do art.
44, da Lei 9.430/96, em razão da aplicação do princípio da consunção e também pela possibilidade
de se aplicar os efeitos da Súmula CARF no 105, ainda que para períodos após 2007.
No caso, tratam-se as estimativas de meras antecipações do tributo que se apura ao
final de cada exercício. Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há
outra base senão a própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/96. O mesmo não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente
apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, mormente o alcance da aplicação da Súmula CARF no 105 sobre fatos geradores
após 2007.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF 105 não se aplica aos fatos depois da
edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado os fundamentos que motivaram a
formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. Vejamos o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a
Turma, de lavra do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que faço, com o devido pedido de
licença, suas palavras, minhas:
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
7
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
8
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
9
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplicam, ao caso em comento, o princípio da consunção2, da mesma forma
que o voto vencedor do I. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Redator do Acórdão
Recorrido – Acórdão no 1301-005.373), de onde se extrai:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das
multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)"
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.

2 gRg no REsp 1.499.389/PB, rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
1.496.354/PR, rel. ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
10
(...)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido
artigo somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do
inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do
imposto de renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá
tributo devido. Os recolhimentos mensais, ainda que configurem
obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o tributo
em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando
ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas
hipóteses de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não
são multas distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da
multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos, não
haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos
em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o
tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas formas
de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-
tributário que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de
obrigações tributárias. De fato, a infração que se pretende
repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao
final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que
dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias,
aplica-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória
ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da
Absorção) é aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre
elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a
multa isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
11
tributo apurado ao final do exercício e também por falta de
antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de
ofício pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que
o ilícito principal.
Cabe destacar que essa ordem de ideias consta igualmente do Acórdão Paradigma
no 9101- 005.695, cujo redator do voto vencedor foi também o I. Conselheiro Cesar Nader
Quintella, e cuja ementa é suficientemente esclarecedora das razões de decidir, motivo pelo qual
abaixo a transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto voto por CONHECER do Recurso Especial da PGFN, e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.295 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.720877/2011-46
12

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1363
DF CARF MF
Original